Tribunal: STF
Processo: ARE 1409912
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação de rescisão contratual c. c. devolução de valores pagos. Sentença de improcedência. Interposição de apelação pela autora. Celebração de contrato no dia 10.09.2018, por meio do qual a autora contratou a ré para prestar o serviço consistente na promoção de baile de formatura em comemoração à conclusão do seu curso de odontologia em dezembro de 2019. Medidas restritivas de enfrentamento à disseminação da pandemia de Covid-19 inviabilizaram a realização do baile de formatura na data inicialmente prevista (03.04.2020). Remarcação do evento para a data de 16.04.2021 e, posteriormente, para data de 08.04.2022. Pretensão de rescisão do contrato celebrado entre as partes e de restituição dos valores pagos à ré, sem qualquer imposição de multa contratual. Acolhimento. Inaplicabilidade da Lei nº 14.046/2020 ao caso concreto, pois a aludida legislação trata dos efeitos da pandemia de Covid-19 sobre os eventos de turismo ou culturais, matéria que não é discutida nesta demanda. Inviabilidade de realização do baile de formatura na data inicialmente prevista foi ocasionada por caso fortuito ou força maior, qual seja, a superveniência da pandemia de Covid-19, pelo qual a autora não havia se responsabilizado expressamente e, por isso, não pode suportar prejuízos decorrentes de tal acontecimento. Inteligência do artigo 393, caput, do Código Civil. Impossibilidade de se exigir que a autora aceitasse participar do baile de formatura somente quando os poderes públicos liberassem a realização de evento de tal natureza, haja vista a incerteza sobre o período de duração da pandemia de Covid-19 e o fato de que, para a formanda, a comemoração somente seria interessante se ocorresse logo após a conclusão do curso, o que não se verificou no caso concreto. Alegação de assunção de despesas com a contratação de fornecedores responsáveis por proporcionar a estrutura necessária à realização do evento, por si só, não impede o acolhimento das pretensões da autora, pois eventuais prejuízos deveriam ser suportados pela ré por serem riscos inerentes à sua atividade e, no mais, esta última não estava impedida de buscar a rescisão dos pactos firmados com os referidos fornecedores. Ante a inviabilidade de realização do baile de formatura na data inicialmente prevista por caso fortuito ou força maior e o justificável desinteresse da autora em participar do evento na data remarcada, a rescisão do contrato e restituição dos valores que a autora pagou à ré (R$ 3.951,44), sem imposição de multa contratual, são medidas que se revelam cabíveis, a fim de promover o retorno das contratantes ao estado anterior à contratação, evitando-se o enriquecimento ilícito da ré. Reforma da r. sentença, para julgar procedente de ação. Apelação provida.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/8/18).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/2/17).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente